Tribunal: TJDFT
Processo: 0702882-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. QUANTIA EXORBITANTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. INUTILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se o arbitramento de honorários sucumbenciais com base no valor da causa encerrar quantia elevada e em desacordo com as peculiaridades do feito, a fixação equitativa da verba honorária é medida que se impõe, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, observados os parâmetros indicados pelo § 2o do mesmo dispositivo legal, em especial ao trabalho despendido e à complexidade do feito, com objetivo de evitar o enriquecimento indevido e a penalização exorbitante de qualquer das partes.

2. Na hipótese, destaca-se que os embargos de terceiros, opostos para desconstituir a penhora sobre o imóvel de propriedade do embargante, foi julgado em cerca de 1 (um) mês e sem congregar matéria complexa, de modo que não se revela consentânea com a ordem jurídica a fixação da verba honorária equivalente a 10% (dez por cento) do valor do imóvel (da causa), por aplicação do art. 85, § 2o, do CPC.

3. Sem majoração de honorários, porquanto o art. 85, § 11, do CPC tem aplicação adstrita às hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do recurso, o que não se verifica no particular.

4. Não obstante a existência de permissivo legal para a concessão dos benefícios da justiça gratuita formulada em contrarrazões (art. 99 do CPC), impõe-se o indeferimento da medida quando esta não revela qualquer utilidade, haja vista a apelada, parte ré nos embargos de terceiros, sagrou-se vencedora na demanda, além de não ter requerido o benefício no Juízo de origem.

5. Recurso conhecido e provido.